Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO NA LATERAL DO VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA.

I – A autora não comprovou a culpa do motorista do caminhão na ocorrência do acidente de trânsito, art. 373, inc. I, do CPC. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

II – Apelação desprovida.